Tribunal: TJMT
Processo: 1004600-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004600-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOILSON FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 580.825.811-15 (AGRAVADO), EMERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 690.856.841-53 (AGRAVADO), MARCIZIO OLIVEIRA MORAES - CPF: 856.864.411-20 (AGRAVADO), EDSON AROLDO DE LARA - CPF: 594.088.121-15 (AGRAVADO), FERNANDO PEREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 867.614.201-72 (AGRAVADO), ALBERTO BASILIO DE QUEIROZ - CPF: 604.300.361-91 (AGRAVADO), JONAIR CAMPOS DA SILVA - CPF: 536.296.551-49 (AGRAVADO), JOSE RICARDO TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 545.885.531-00 (AGRAVADO), MONTESQUEIU MOREIRA DA SILVA - CPF: 549.849.551-04 (AGRAVADO), WANDO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 854.128.051-91 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PEDRO HENRIQUE DE FIGUEIREDO MORINIGO - CPF: 056.905.031-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNY CAROLINE MENDES LACERDA - CPF: 053.988.331-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e constitucional. Agravo de instrumento. Concurso interno militar. Curso de adaptação de oficiais complementares (
caoc
). Exigência editalícia de certificado de formação. Interpretação restritiva de norma estadual. Inovação recursal. Omissão não configurada como preliminar. Recurso provido.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão liminar que assegurou a militares estaduais o direito de permanecerem no Processo Seletivo do Curso de Adaptação de Oficiais Complementares (CAOC), mesmo sem a apresentação do certificado do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), conforme exigido pelo Edital nº 040/DEIP/2024. A decisão de primeiro grau entendeu que a exigência contrariaria normas estaduais, em especial o art. 58 da Lei nº 10.076/2014 e a Lei Complementar nº 408/2010.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a alegação de omissão quanto à Lei Federal nº 14.751/2023 configura preliminar de admissibilidade ou matéria de mérito; (
ii
) verificar se a exigência editalícia de CFS ou EQS possui respaldo legal; (
iii
) definir o alcance do art. 58 da Lei Estadual nº 10.076/2014 quanto à dispensa de requisitos para promoções; (
iv
) examinar a admissibilidade das teses jurídicas suscitadas pela parte agravada apenas em sede de contrarrazões.

III.
Razões de decidir

A alegada omissão quanto à Lei Federal nº 14.751/2023 não constitui questão preliminar de admissibilidade, mas sim matéria de mérito a ser eventualmente analisada no julgamento da controvérsia.

O art. 58 da Lei Estadual nº 10.076/2014 estabelece hipótese de dispensa transitória e restrita de requisitos legais para a
primeira promoção
de militares oriundos do extinto Quadro Especial de Praças, não abrangendo etapas posteriores como o ingresso no CAOC.

A exigência de certificado do CFS ou do EQS, conforme item 5.9 do Edital nº 040/DEIP/2024, encontra respaldo normativo, não se caracterizando como medida abusiva ou ilegal, uma vez que decorre do poder discricionário da Administração para definir critérios objetivos em certames internos.

A decisão liminar, ao afastar referido requisito com base em interpretação ampliada de norma excepcional, compromete os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

As teses jurídicas apresentadas nas contrarrazões do agravo
,
como a superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023 e a extinção do CAOC e do QOC
,
não foram suscitadas na petição inicial do mandado de segurança nem enfrentadas na decisão agravada, configurando inovação recursal, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A alegada omissão de exame da Lei Federal nº 14.751/2023 não constitui preliminar de admissibilidade, devendo ser tratada como matéria de mérito.
2.
A dispensa de requisitos prevista no art. 58 da Lei Estadual nº 10.076/2014 possui caráter excepcional e transitório, aplicável apenas à primeira promoção dos militares oriundos do extinto Quadro Especial de Praças.
3.
É legítima a exigência editalícia de certificado do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS) para ingresso no CAOC, nos termos do Edital nº 040/DEIP/2024.
4.
Configura inovação recursal a introdução de fundamentos jurídicos não constantes da petição inicial e da decisão agravada, sendo vedada sua apreciação em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 10.076/2014, art. 58; Lei Complementar nº 408/2010, art. 10, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.851.956/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.03.2024,
DJe
07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1003454-88.2025.8.11.0041, deferiu medida liminar para suspender o ato administrativo que excluiu os impetrantes do Processo Seletivo Interno para o Curso de Adaptação de Oficiais Complementares – CAOC, regulamentado pelo Edital nº 040/DEIP/2024, assegurando-lhes o direito de prosseguir nas etapas do certame.

Na origem, os impetrantes, todos bombeiros militares do Estado de Mato Grosso, alegaram que foram indevidamente eliminados do processo seletivo por não apresentarem o Certificado ou Ata de
C
onclusão do Curso de Formação de Sargentos (CFS) ou do Estágio de Qualificação de Sargentos (EQS), conforme exigido no item 5.9, alínea "b", do referido edital. Sustentaram, contudo, que, por serem oriundos do extinto Quadro Especial de Praças, estariam dispensados dessa exigência, nos termos do art. 58 da Lei Estadual nº 10.076/2014.

O juízo de primeiro grau, acolhendo os fundamentos dos impetrantes, entendeu haver plausibilidade jurídica na tese sustentada e risco
de dano irreparável, considerando que a exclusão liminar dos candidatos os impediria de participar das demais fases do certame, deferindo, assim, a medida liminar.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta que não estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito,
porquanto a legislação estadual aplicável (LC 530/2014, art. 10 e LC 10.076/2014,
arts
. 57 e 58) exige, para ingresso no CAOC, a comprovação de CFS ou EQS, sem qualquer ressalva para os agravados,
cujas promoções seguintes (de Terceiro a Segundo, de Segundo a Primeiro e de Primeiro a Subtenente) exauriram a dispensa transitória do art. 58 da LC 10.076/2014;

D
efende, ainda, que a decisão agravada pode ensejar grave lesão à Administração Pública e ao princípio da legalidade, ao permitir a continuidade de candidatos que não preencheriam os requisitos legais mínimos, em detrimento dos demais concorrentes.

Os agravados apresentaram contrarrazões, nas quais, em preliminar, sustentam
que houve omissão quanto à
Lei Estadual nº 14.751/2023 (Lei Orgânica dos Militares Estaduais), norma federal geral editada em cumprimento à Emenda Constitucional nº 103/2019,
que
alterou o regime de promoções e dispensou a exigência de EQS para militares que já ocuparam o posto de Primeiro Sargento ou Subtenente, tornando premente a manutenção da liminar
, além da inconstitucionalidade da exigência do estágio de qualificação de sargentos (EQS).

No mérito, discorre
m
sobre a dispensa do EQS para
os
bombeiros do quadro especial de praças, enfatizando que inexiste risco à Administração, porque o único curso exigido atualmente para ingresso no Quadro de Oficiais Especialistas (QOE) é o Curso de Habilitação de Oficiais Especialistas (CHOE), a ser concluído em 30/11/2025, prazo suficiente para o provimento judicial em primeiro grau.

A pretensão recursal de concessão de efeito suspensivo ao agravo foi
in
deferida (Id. 269405297).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025